Tribunal: TJMT
Processo: 1021835-15.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1021835-15.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: SOTTI & PERINOTO LTDA
EMBARGADO: ORLANDO DALMASO FERREIRA, LUCILDA FERREIRA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO CONSTATADO – SANEAMENTO NECESSÁRIO – CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES – RECURSO PROVIDO.
Devem ser providos os Embargos de Declaração para sanar a omissão no aresto.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021835-15.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bem de Família, Assistência Judiciária Gratuita, Nulidade, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), ORLANDO DALMASO FERREIRA - CPF: 369.953.049-34 (EMBARGADO), LUCILDA FERREIRA - CPF: 867.796.641-20 (EMBARGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), SOTTI & PERINOTO LTDA - CNPJ: 04.172.825/0002-25 (EMBARGANTE), ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - CPF: 546.736.078-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO CONSTATADO – SANEAMENTO NECESSÁRIO – CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES – RECURSO PROVIDO.

Devem ser providos os Embargos de Declaração para sanar a omissão no aresto.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento.

A embargante alega omissão e contradição da Câmara julgadora pois não teria observado a informação constante na contraminuta, de que a questão da impenhorabilidade transitou em julgado uma vez que foi definida na primeira instância e o ora embargado não recorreu.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

A ementa condutora do acórdão embargado está assim redigida:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO - INDEFERIDO O PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL - DETERMINADA A ADJUDICAÇÃO – QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA - PEQUENA PROPRIEDADE RURAL - BEM DE FAMÍLIA- IMPENHORABILIDADE – RECURSO PROVIDO. É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização. (Tema 961)

De fato, a Câmara julgadora não se manifestou sobre a questão da impenhorabilidade de bem de família estar preclusa, arguida na contraminuta.

A Quarta Turma do STJ decidiu por unanimidade que a matéria de ordem pública pode ser conhecida pelo julgador a qualquer momento até a arrematação,
e que, se ainda não foi resolvida no processo, não está sujeita à preclusão
.

O relator daquele Recurso consignou que, conforme a jurisprudência, é vedada a reforma de
decisum
que já dirimiu a questão da impenhorabilidade do bem de família com amparo na Lei 8.009, uma vez que atingida pela preclusão. Inclusive fez menção ao artigo 473 do CPC de 1973, que dispõe:

É defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.

Como o embargado não impugnou a decisão quando foi proferida, incide a preclusão.

Portanto, deve ser concedido efeitos infringentes aos Embargos de Declaração e analisado o mérito do Agravo de Instrumento.

MÉRITO

O Agravo de Instrumento foi interposto de decisão que, em Ação Monitória convertida em Execução, indeferiu o pedido de nova avaliação do imóvel e determinou a adjudicação.

Os agravantes alegam que são pequenos agricultores e que eles mesmos trabalham nos 60,50 hectares em que residem e de onde tiram o próprio sustento.

Afirmam que têm agido de boa-fé desde o início do processo, pois ofereceram à penhora um trator avaliado em R$78.000,00 e que na época cobria a dívida, mas a credora não se manifestou e depois pleiteou a constrição do referido imóvel rural.

Argumentam que a avaliação foi realizada em 2018 e está defasada em vista da valorização ocorrida na região nesse decurso de tempo.

Acrescentam que o oficial de justiça não tem capacidade técnica para proceder à análise por completo, como determina o ordenamento jurídico, sendo necessário o parecer de um perito.

A última avaliação foi realizada em 2018, quase 04 anos atrás.

A agravada afirma que essa questão já foi enfrentada na segunda instância e não pode ser novamente examinada.

Contudo, se verificado que entre a avaliação e o momento em que ocorrerá a alienação forçada houve majoração ou diminuição no valor, é sim
possível a reavaliação.

Importante consignar que em 06/12/2017, quando este Tribunal decidiu a questão, havia transcorrido menos tempo entre a avaliação e a determinação de adjudicação.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA - NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO - TRANSCURSO DE TEMPO – VALORIZAÇÃO DA REGIÃO - ART. 873, II, DO CPC/2015 – RECURSO PROVIDO.

É necessária nova avaliação de bem imóvel quando a primeira foi realizada há mais de dois anos e ocorreu notória valorização da região em que ele se encontra.
(TJ-MT - AI 10108286520178110000 MT, da minha relatoria, Data de Julgamento: 06/12/2017, Quarta Câmara de Direito Privado, p. em 11/12/2017)

Desta Câmara:

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA – AVALIAÇÃO DE IMÓVEL - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – DESCUMPRIMENTO – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – DETERMINAÇÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO - TRANSCURSO DE EXTENSO LAPSO TEMPORAL – NOTÓRIA VALORIZAÇÃO – REFORÇO DA PENHORA – INVIABILIDIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 685 DO CPC – REMESSA DOS AUTOS AO CONTADOR JUDICIAL PARA ELABORAÇÃO DE CÁLCULO DA DÍVIDA COM BASE NO ACORDO – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Transcorrido considerável lapso temporal entre a data da avalição do imóvel penhorado e a data que determinou a realização da hasta pública (05 anos), mostra-se necessária a realização de nova avaliação, na forma do artigo 683 do Código de Processo Civil, a fim de evitar a alienação por preço vil, além de eventual enriquecimento sem causa, por quaisquer das partes.

Restando verificada a ocorrência de algumas das hipóteses elencadas no artigo 683 do Código de Processo Civil, é dever do magistrado, ainda que de ofício, determinar a realização de nova avaliação do bem constritado, segundo entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Reconhecida a necessidade de realização de nova avaliação, revela-se insubsistente o deferimento do reforço da penhora, uma vez que, a rigor do artigo 685 do Código de Processo Civil, eventual a ampliação da penhora só pode ser analisado após avaliação dos bens penhorados.

Em razão da vultosa quantia envolvida, mostra-se prudente a elaboração de novo cálculo da dívida, pelo contador judicial, a fim de extirpar qualquer imprecisão acerca do montante a ser executado.
(RAI n. 167249/2015, Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 17/02/2016, publicado no DJE de 19/02/2016).

Como já registrado no meu voto naquela oportunidade,
“ainda que a execução deva transcorrer em curto espaço de tempo, cumprindo seu objetivo de recompor o patrimônio do credor, é indispensável que haja a segurança da justa avaliação, seja pelos princípios da suficiência da expropriação, menor onerosidade e respeito à dignidade do devedor, seja em observância ao direito de propriedade.”

No entanto, os agravantes não demonstraram que o oficial de justiça não tenha conhecimentos especializados para proceder à avaliação, como exige o
caput
do art. 870 do CPC/2015.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Agravo de Instrumento para determinar que o imóvel seja novamente avaliado por oficial de justiça capacitado, devendo a ementa ficar assim redigida:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
–AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL –INDEFERIMENTO – DETERMINADA A ADJUDICAÇÃO – TRANSCURSO DE TEMPO – VALORIZAÇÃO DA REGIÃO – APLICAÇÃO DO ART. 873, II, DO CPC/2015 – RECURSO PROVIDO.

É necessária nova avaliação de bem imóvel quando a primeira foi realizada há 04 anos e ocorreu valorização da região em que ele se encontra, para evitar a alienação por preço vil e eventual enriquecimento sem causa de quaisquer das partes.”

Embargos de Declaração providos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022